Tribunal: TJSP
Processo: 2233447-24.2024.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento para atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito. Pleito de antecipação de tutela recursal para a suspensão da determinação de início de cumprimento de pena, até o julgamento final do recurso em sentido estrito, que discute a concessão de indulto em favor dos requerentes. Perda do objeto, pois já houve o julgamento do recurso em questão

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento para atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito. Pleito de antecipação de tutela recursal para a suspensão da determinação de início de cumprimento de pena, até o julgamento final do recurso em sentido estrito, que discute a concessão de indulto em favor dos requerentes. Perda do objeto, pois já houve o julgamento do recurso em questão (processo no 0002858-15.2024.8.26.0664), o qual restou provido, com a concessão do indulto pleiteado. Superação da argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise pela presente via. Medida cautelar prejudicada.